Tribunal: TJMT
Processo: 1016761-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016761-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR FRANCISCO CARLETTI - CPF: 531.335.361-68 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (MACONHA, COCAÍNA E PASTA BASE) - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A GRAVIDADE DA CONDUTA - POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - SUPOSTA ENFERMIDADE DO PACIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS -
ORDEM DENEGADA
.

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, evidenciados nos indícios de materialidade e de autoria delitiva, bem como demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (804 gramas de maconha, 42 gramas de cocaína e 145 gramas de pasta base), aliada à balança de precisão e aos indícios de possível envolvimento com organização criminosa, constitui circunstância concreta que evidencia a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a necessidade da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Para análise da eventual aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06), é necessária avaliação aprofundada do conjunto probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, especialmente diante dos indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstância que, se confirmada, afasta a aplicação da causa de diminuição.

A alegação de enfermidade do paciente não se sustenta quando desacompanhada de documentação médica idônea que comprove a condição de saúde e sua incompatibilidade com a prisão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ademar Francisco Carletti
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz Plantonista da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de maio de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas). No dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Insurgindo-se contra a decisão, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, argumentando que: i) o paciente é primário e não ostenta antecedentes criminais; ii) possui residência fixa; iii) inexistem elementos que indiquem sua periculosidade; iv) há inobservância ao princípio da homogeneidade, pois em eventual condenação é provável que o paciente seja beneficiado com o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06); v) o paciente possui saúde debilitada, estando em fase de investigação de doença de enfisema pulmonar.

Ao final, requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida nos termos da decisão constante do ID 290419353.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (ID 290500368), comunicando que aguarda "o eventual oferecimento de denúncia".

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 294412370)

Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta do delito.
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ademar Francisco Carletti
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária Plantonista da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, aqui apontando como coator.

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
tem por objetivo a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante delito no dia 23/05/2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (tráfico de drogas).

De início, registro que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença concreta dos pressupostos e de pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Os pressupostos são: a) prova da existência do crime (materialidade) e b) indício suficiente de autoria. Por sua vez, os requisitos correspondem às hipóteses em que a prisão se faz necessária para: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) por conveniência da instrução criminal; ou d) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada nos elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

De fato, consta dos autos que, no momento da prisão, foi apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do paciente:
06 (seis) porções grandes de cocaína (pesando 42 gramas), 06 (seis) porções de maconha (pesando 804 gramas) e 10 (dez) porções de pasta base (pesando 145 gramas), além de uma balança de precisão e a importância de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Destaca-se, ainda, que foram encontradas diversas espécies de drogas, o que indica a existência de um comércio diversificado de substâncias ilícitas, direcionado a diferentes tipos de usuários. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, além da forma como estavam acondicionadas – em diversas porções – e a presença de balança de precisão são elementos que, em conjunto, evidenciam a prática da mercancia ilícita.

Ademais, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais, o paciente estaria envolvido com integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho", tendo afirmado, no momento de sua prisão, que os entorpecentes pertenciam ao indivíduo conhecido como "Bily", apontado como integrante da referida facção criminosa. Vejamos trechos dos depoimentos:

Depoimento da Testemunha PM Rogerio Da Silva (ID 195119909):

"(...) DANDO CONTA DE QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA ARMAZENANDO E REALIZANDO A DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, A MANDO DE UM INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, IDENTIFICADO PELO VULGO BILY, SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. (...) O CONDUZIDO AFIRMOU AINDA QUE TAIS ENTORPECENTES PERTENCEM AO INDIVÍDUO CONHECIDO COMO "BILY", INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, O QUAL SERIA O RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NA REGIÃO."

Depoimento da Testemunha PM Abmael Bezerra Do Nascimento (ID 195119912):

"(...) INDIVÍDUO ESTARIA ARMAZENANDO E REALIZANDO A DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, A MANDO DE UM INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, IDENTIFICADO PELO VULGO BILY, SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. (...) O CONDUZIDO AFIRMOU AINDA QUE TAIS ENTORPECENTES PERTENCEM AO INDIVÍDUO CONHECIDO COMO 'BILY', INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, O QUAL SERIA O RESPONSÁVEL PELO TRÁFICO NA REGIÃO."

O possível envolvimento do paciente com facção criminosa, ainda que em tese, associado à quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, são elementos que demonstram a periculosidade concreta do agente e a gravidade do delito, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da "empresa criminosa", interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Nesse contexto, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, como se verifica nos seguintes trechos:

“[...]
“Vistos em Plantão Regional;

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso em flagrante delito, surpreendido por policiais, os quais apreenderam: 06 (seis) porções grandes de cocaína, pesando 42 gramas; 06 (seis) porções de maconha, pesando 804 gramas; 10 (dez) porções de pasta base, pesando 145 gramas; 100 (cem) reais em moeda corrente; 01 (uma) balança de precisão; - (Termo de Apreenssão - Id. 195119911), e (Auto de Constatação Prelimiar de Entorpecente Id. 195119913/195119918/195119917/195119916/195119915).

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o(a) autuado praticou supostamente os fatos delituosos tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que é possível extrair do depoimento das testemunhas PM Rogerio Da Silva (Id. 195119909) e PM Abmael Bezerra Do Nascimento (Id. 195119912), que a equipe policial militar, recebeu informações do setor de inteligência, tendo a equipe policial militar realizado diligências no intuito de averiguar os fatos, logrando êxito em localizar o indivíduo suspeito, que se encontrava em frente ao referido estabelecimento. procedeu-se àabordagem policial, sendo realizada busca pessoal, na qual foi localizada em posse do abordado uma porção de substância análoga àpasta base de cocaína, além da quantia de r$ 100,00 (cem reais) em espécie, proveniente da comercialização de entorpecentes; que, em ato contínuo, após ser indagado acerca dos fatos, o abordado espontaneamente informou que no interior do imóvel, havia mais entorpecentes armazenados, e, após varredura, lograram êxito em localizar diversas porções de substâncias análogas àpasta base de cocaína, cocaína (em pó) e maconha, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas, tendo o conduzido afirmado ainda que tais entorpecentes pertencem ao indivíduo conhecido como "bily", integrante da organização criminosa comando vermelho, o qual seria o responsável pelo tráfico na região. Foram apreendidos 06 (seis) porções grandes de cocaína, pesando 42 gramas; 06 (seis) porções de maconha, pesando 804 gramas; 10 (dez) porções de pasta base, pesando 145 gramas; 100 (cem) reais em moeda corrente; 01 (uma) balança de precisão; razão pela qual o suspeito foi detido.

Senão, vejamos:

Depoimento da Testemunha PM Rogerio Da Silva (Id. 195119909): “Que durante a execução da operação força total 15a edição, voltada ao enfrentamento ao crime organizado no estado de mato grosso, esta equipe policial militar, composta pelo depoente e pelo policial militar abmael bezerra, recebeu informações provenientes do setor de inteligência do 7o comando regional agência regional de inteligência (ari), dando conta de que um indivíduo estaria armazenando e realizando a distribuição de substâncias entorpecentes, a mando de um integrante de organização criminosa, identificado pelo vulgo bily, supostamente pertencente àfacção criminosa comando vermelho. que, de acordo com a ari, o comércio ilícito estaria ocorrendo em um estabelecimento do tipo ferro-velho, localizado no setor industrial deste município. que, diante das informações, esta equipe policial militar realizou diligências no intuito de averiguar os fatos, logrando êxito em localizar o indivíduo suspeito, que se encontrava em frente ao referido estabelecimento. procedeu-se àabordagem policial, sendo realizada busca pessoal, na qual foi localizada em posse do abordado uma porção de substância análoga àpasta base de cocaína, além da quantia de r$ 100,00 (cem reais) em espécie, valor este, possivelmente, proveniente da comercialização de entorpecentes. que, em ato contínuo, após ser indagado acerca dos fatos, o abordado espontaneamente informou que no interior do imóvel, mais precisamente nos fundos do estabelecimento, havia mais entorpecentes armazenados. que, a equipe procedeu àvarredura no local, logrando êxito em localizar diversas porções de substâncias análogas àpasta base de cocaína, cocaína (em pó) e maconha, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas. o conduzido afirmou ainda que tais entorpecentes pertencem ao indivíduo conhecido como "bily", integrante da organização criminosa comando vermelho, o qual seria o responsável pelo tráfico na região. que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido, sendo este cientificado de seus direitos constitucionais e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, até a delegacia de polícia judiciária civil, para adoção das medidas cabíveis; Nada mais disse”;

Depoimento da Testemunha PM Abmael Bezerra Do Nascimento (Id. 195119912): “Que durante a execução da operação força total 15a edição, voltada ao enfrentamento ao crime organizado no estado de mato grosso, esta equipe policial militar, composta pelo depoente e pelo policial militar rogério silva, recebeu informações provenientes do setor de inteligência do 7o comando regional agência regional de inteligência (ari), dando conta de que um indivíduo estaria armazenando e realizando a distribuição de substâncias entorpecentes, a mando de um integrante de organização criminosa, identificado pelo vulgo bily, supostamente pertencente àfacção criminosa comando vermelho. que, de acordo com a ari, o comércio ilícito estaria ocorrendo em um estabelecimento do tipo ferro-velho, localizado no setor industrial deste município. que, diante das informações, esta equipe policial militar realizou diligências no intuito de averiguar os fatos, logrando êxito em localizar o indivíduo suspeito, que se encontrava em frente ao referido estabelecimento. procedeu-se àabordagem policial, sendo realizada busca pessoal, na qual foi localizada em posse do abordado uma porção de substância análoga àpasta base de cocaína, além da quantia de r$ 100,00 (cem reais) em espécie, valor este, possivelmente, proveniente da comercialização de entorpecentes. que, em ato contínuo, após ser indagado acerca dos fatos, o abordado espontaneamente informou que no interior do imóvel, mais precisamente nos fundos do estabelecimento, havia mais entorpecentes armazenados. que, a equipe procedeu àvarredura no local, logrando êxito em localizar diversas porções de substâncias análogas àpasta base de cocaína, cocaína (em pó) e maconha, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a pesagem e fracionamento de drogas. o conduzido afirmou ainda que tais entorpecentes pertencem ao indivíduo conhecido como "bily", integrante da organização criminosa comando vermelho, o qual seria o responsável pelo tráfico na região. que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido, sendo este cientificado de seus direitos constitucionais e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, até a delegacia de polícia judiciária civil, para adoção das medidas cabíveis; Nada mais disse”;

8. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Nesse sentido: [...]

10. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

11. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

12. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

13. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

14. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

15. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

16. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora, sendo a decretação da prisão preventiva do indiciado, medida cabível.

17. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro a representação da autoridade policial (Id. 195119908), bem assim o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) Indiciado(s) Ademar Francisco Carletti, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

18. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

19. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE.

20. Saem os presentes intimados.

21. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.

22. Após, distribua-se o feito à Vara Competente no primeiro dia útil do expediente forense.

23. Cumpra-se, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ.”
(ID 195123156)

De fato, a quantidade e a variedade consideráveis de drogas apreendidas (mais de 800 gramas de maconha, 42 gramas de cocaína e 145 gramas de pasta base), aliadas às evidências de possível envolvimento com organização criminosa, constituem elementos concretos que revelam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, autorizando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso firmou o entendimento de que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"

(Enunciado 25 do TJMT).

Quanto
à alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No tocante ao argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob a alegação de que o paciente seria beneficiado com o tráfico privilegiado em eventual condenação, ressalto que tal avaliação demanda análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é possível na via eleita, notadamente diante dos indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstância que, se confirmada, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Por fim, no que diz respeito à alegação de que o paciente apresenta problemas de saúde, estando supostamente em investigação para diagnóstico de efisema pulmonar, verifico que não há nos autos qualquer documento médico que comprove a alegada condição, tampouco que demonstre a incompatibilidade do estado de saúde do paciente com a prisão ou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

A impetrante limitou-se a afirmar que
"segundo os familiares, que encaminharam alguns exames, colacionados em anexo, o paciente é muito debilitado devido aos longos anos de uso de droga, e apresentava alguns sintomas onde os médicos suspeitam de enfisema pulmonar"
(ID 288821357), contudo, tais exames não foram efetivamente juntados aos autos, impossibilitando a análise da veracidade e da gravidade da alegada enfermidade.

Nesse sentido:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
) ”

Portanto, não havendo comprovação da condição de saúde alegada, não há como reconhecer a existência de constrangimento ilegal sob esse aspecto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor do paciente ADEMAR FRANCISCO CARLETTI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025